Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-03.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 451.959.351-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

APELADO(S):

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO CUMULADA COM SUSTAÇÃO/BAIXA DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART.485, IV, DO CPC/15 -

INCOMPATIBILIDADE DE RITOS DAS PRETENSÕES CUMULADAS

-

AÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO JULGADA IMPROCEDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, no caso, a possibilidade de cumulação de pretensão consignatória com outros pleitos afins na mesma ação.

Na atual fase da processualística pátria, em que se prioriza a
valorização do
Princípio da Instrumentalidade das Formas
, do
sincretismo processual,
e da
primazia do julgamento de mérito
(art.4º, do CPC/15), e com o máximo de
economia processual
possível, não mais há lugar para a formalidade procedimental.

Com isso, nos termos do §2º do art.327 do CPC/15, não há qualquer incompatibilidade entre a ação consignatória – de rito originalmente especial, mas facilmente amoldável ao rito comum (ordinário) – com outras pretensões afins, tal como a suspensão/cancelamento de negativação e indenizatória por danos morais.

Se a parte autora não logra demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, a sentença deveria ser de improcedência, ou seja, com resolução do mérito.
No entanto, em atenção à regra processual da
non reformatio in pejus
, segundo a qual aquele que recorre solitariamente não pode ter sua situação processual prejudicada. Assim, a extinção não meritória do feito, tal como decidido na sentença, se revela mais benéfica ao apelante.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MÁRCIO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

APELADO(S):

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
contra a sentença que, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, extinguiu sem resolução do mérito, a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais
nº 1018141-03.2019.8.11.0002, movida em desfavor de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, por ter o julgador entendido pela impossibilidade de

cumulação diversos pois, sendo o pedido de consignação típico do procedimento especial, torna-se impossível sua conversão para o rito ordinário. Condenou ainda a parte autora ao pagamento custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, pugna inicialmente pela isenção do preparo recursal haja vista ser o apelante beneficiário da gratuidade da Justiça.

Em relação à questão de fundo, relata que ajuizou a ação para a consignação de parcelas de contrato de financiamento (consórcio)
haja vista que teve dificuldade em fazer download nos boletos em razão de problemas no site da ré
.

Assevera que nunca enfrentou problemas financeiros para pagar as parcelas do contrato em dia e que sua dificuldade era apenas quanto à obtenção dos respectivos boletos, mesmo porque, assim que deferida a liminar para autorizar a consignação, a providenciou prontamente, assim como deu continuidade ao depósito das parcelas que se foram vencendo no curso da ação.

Alega que
o rito adotado para a propositura da ação foi o do Título III –
Dos Procedimentos Especiais
, no seu Capítulo I –
Da consignação em pagamento
, nos termos do art. 539 e seguintes do CPC/15, sendo que os pedidos inseridos na inicial são compatíveis entre si, pois os valores, inclusive os acessórios que se pretendeu consignar nos autos, decorrem das parcelas de um único contrato fiduciário.

Afirma, ainda, que tendo sido deferida a gratuidade da Justiça em seu favor, não poderia ter sido condenado a arcar com os custos da sucumbência.

Alega, no mais, que a sentença ainda ignorou os valores já depositados em consignação, o que gera perplexidade, justificando a sua reforma.

Contrarrazões de ID. n. 47254980, arguindo-se a preliminar de ausência de dialiticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE ATAQUE ESPECÍFICO À SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a ré apelada pugna pelo não conhecimento do apelo da parte autora em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No entanto, tal pretensão não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR EQUÂNIME E RAZOÁVEL – CORREÇÃO A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA 362 DO STJ) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (ART.405, CC/2002 E ART. 219, CPC) - APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 514, II, do CPC), se narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, consistentes na majoração da verba indenizatória fixada. [...]
(TJ/MT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 52842/2013, Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 12/02/2014, publ. no DJE 21/02/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ARTIGO 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LANÇAMENTOS INDEVIDOS CARACTERIZADOS - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL EXISTENTE - FIXAÇÃO - MODERAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. a) Rejeita-se a preliminar de não-conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 514, II, do CPC), se verificado que da tese recursal bem se inferem os motivos da irresignação em relação à sentença que lhe foi desfavorável viabilizando o contraditório mediante articulação fática e jurídica contrária. [...]
(TJ/MT – 5ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 117.596/2010 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 18/05/2011)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante consta da inicial, 11/05/

2017, O apelante teria efetuado a compra, junto à empresa
Brino Lima Consórcios,
de uma carta de crédito no valor de R$49.000,00, dando uma entrada no valor de R$ 14.300,00 para aquisição de veículo automotor, pertencente ao GRUPO/COTA/DC: 51213/545/10 do
Consórcio Volkswagen
, assumindo o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$808,00 cada, com vencimento entre os dias 10 e 15 de cada mês.

No entanto, no dia 01/06/2017, alega o apelante que teria adquirido e um veículo Marca/Modelo NISSAN/FRONTIE SVATK4X2, ano/modelo 2012/2013, Diesel,
chassi
94DVCGD40DJ572802 e Renavan 00506064379, placa OBG3471, o qual alienou através do contrato de alienação fiduciária da requerida, ficando compromissado a pagar 86 (oitenta e seis) parcelas, das quais (trinta e seis) já teriam sido pagas.

No entanto, em razão de problemas na geração dos boletos, o autor teria enfrentado dificuldades para o pagamento das parcelas subsequentes.

Ainda segundo consta, depois de algumas t
entativas de pagamentos pelo sistema DDG 0800 001 2323, pelo site da requerida e, até mesmo através do e-mail da acessória jurídica JOÃO BARBOSA (contato@joaobarbosa.com.br), vinha sofrendo com a inclusão de juros e taxas de honorários advocatícios pelo atraso involuntário dos pagamentos em atraso por culpa exclusiva da ré, o autor resolveu buscar o PROCON de Várzea Grande – MT, tentativa de solucionar a lide pacificamente, conforme termo de audiência Processo administrativo F.A. nº 51.032.001.19 - 002649, conforme termo de audiência em anexo.

Todavia, em
que pese a reiterada busca pelo pagamento das referidas parcelas, a requerida, ora apelada, não só notificou extrajudicialmente o autor, como também realizou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes conforme faz prova a documentação anexada.

Inconformado, o apelante ajuizou a presente demanda requerendo fosse deferida a tutela de urgência a fim de determinar a imediata retirada do seu nome do cadastro de Inadimplentes SPC/SERASA, mediante autorização para a consignação/depósito em juízo, os valores das parcelas em atraso, assim como das parcelas vincendas no curso da ação, enquanto não regularizada a emissão de boletos.

No mais, pugnou pela confirmação de tal medida antecipatória, pelo como pela condenação da ré a lhe pagar indenização por danos morais.

Intimada, a ré respondeu à ação afirmando que o autor se encontra inadimplente desde
fevereiro de 2019
, de modo que sua cota foi sub-rogada, haja vista o seguro de quebra de garantia, razão pela qual os boletos somente serão emitidos pelo
Consórcio Nacional Volkswagen
quando esta estiver em dia com suas pendências perante o grupo.

Explicou, neste viés, que em razão da cota do autor estar contemplada, o Consórcio Nacional Volkswagen possui contratado um seguro de quebra garantia para seus grupos de consórcio, de modo que quando o consorciado contemplado deixa de realizar os pagamentos, a seguradora em questão indeniza o grupo para que os demais consorciados também possam ser contemplados e assume a cobrança dos débitos da cota em atraso, o que mantém a saúde financeira do grupo, possibilitando que os demais consorciados também possam ser contemplados.

Asseverou que, para que o autor consiga emitir os boletos em questão, deverá primeiro regularizar seu atraso junto à Seguradora para, posteriormente, ter seu acesso liberado aos boletos.

Aduziu, ainda, que além de a cobrança reclamada pelo autor estar amparada pelo 2º, § 3º do Decreto-Lei 911/69 – já que o bem financiado foi alienado fiduciariamente ao credor, este pode considerar que a dívida venceu antecipadamente, inclusive com a possibilidade de busca e apreensão do veículo, nos termos do recurso paradigma REsp 1.418.593/MS.

No mais, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Ainda segundo consta, apresentada a tréplica (ID. n. 47254973), foi determinada a intimação das partes acercadas provas que pretendiam produzir (ID. n. 47254974).

No entanto, as partes deixaram o prazo transcorrer
in albis
, consoante certidão de ID. n. 47254975.

Diante disso, o julgador singular proferiu a sentença de extinção sem resolução meritória, pelos seguintes fundamento:

“[...]

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, denota-se que os pleitos inseridos na exordial são incompatíveis entre si, de forma que a extinção do feito é medida escorreita.

Explico. Sobre a cumulação de pedidos, o art. 327, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário, in verbis:

‘Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.’

Não obstante, a partir de uma análise sistemática do Código de Processo Civil, conclui-se que a regra supracitada não se aplica indiscriminadamente, alcançando apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam conversão para o rito ordinário.

De outro lado, nada impede que se aproveitem aqueles pedidos que se mostrem compatíveis procedimentalmente, inclusive em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Contudo, tal sorte não assiste em favor da autora, uma vez que a consignação tem por objeto ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo XXIV, Ed. Borsoi: Rio de Janeiro, 3ª ed., 1971, p. 191), a exigência de adoção do rito especial para andamento dessa ação, na forma estabelecida a partir da reforma processual de 1994, é também de interesse do réu, não só por lhe ser facultado levantar antecipadamente os depósitos, mas sobretudo porque poderá, ao final, obter tutela jurisdicional em seu favor.

Dessa feita, clarividente que os pleitos em voga são incompatíveis entre si, devendo ser extinta a presente ação.”
(ID . n. 47254976 - Pág. 1)

Pois bem.

Em análise da documentação carreada e argumentos contrapostos, entendo que o resultado final da ação deve ser mantido, ainda que por razões diversas.

Ora, segundo o §2º do art.327 do CPC/15, que admite a cumulação de diferentes pretensões contra o mesmo réu em uma única ação,
“quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento,
será admitida a cumulação
se o autor empregar o procedimento comum,
sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais
a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que
não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum
.”
(gr.n.)

No caso, o julgador singular, apegado à liturgia procedimental, entendeu que a pretensão de consignação, de rito especial, não poderia ser cumulada com outras pretensões de rito eminentemente ordinário (comum), sendo com estes incompatíveis.

Ocorre que, no atual estágio da processualística nacional, não mais há lugar para formalidades procedimentais.

Segundo lição de CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in

O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

Aliás, nas últimas reformas da legislação processual, tem-se primado pela valorização do
Princípio da Instrumentalidade das Formas
e do
sincretismo processual,
de maneira que, o que deveras importa é o atingimento do ato processual visado, com o máximo de
economia processual
possível.

E meu sentir, o pleito consignatório – de rito originalmente – é perfeitamente amoldável ao rito comum, não havendo maiores dificuldades para o julgamento em conjunto com outras pretensões que não a eliminam, impedem ou a modificam.

Tanto assim o é que a jurisprudência vem de há muito entendendo, por exemplo, ser
“possível a revisão de cláusulas contratuais no bojo da ação consignatória, consoante a orientação processual do STJ”
. (REsp 645.756/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 14/12/2010)

Com isso, em razão de a pretensão consignatória da autora não se incompatibilizar com as demais pretensões – a sustação/cancelamento de negativações e indenizatória por danos morais, entendo descabida a extinção não meritória da ação.

Ademais, segundo o princípio da
primazia do julgamento do mérito
insculpido na dicção do art.4º do CPC/15, as partes têm o direito de obter, tanto quanto possível, a solução do mérito da questão judicializada.

Com isso, passo à análise do mérito recursal.

E neste particular, a ação em questão deveria ser julgada improcedente.

Com efeito, malgrado as relações entre a operadora do consórcio e o cotista aderente se sujeite à legislação consumerista, certo é que a prerrogativa da inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática.

É necessário que, para tanto, o autor traga elementos mínimos a tornar a sua narrativa e consequente pretensão algo verossímil.

No caso, conquanto o autor sustente que deixou de pagar algumas parcelas do consórcio fora do tempo e modo devidos por encontrar dificuldades na obtenção dos respectivos boletos no
site
da ré, certo é que não trouxe qualquer elemento mínimo, razoavelmente exigível, para tornar sua pretensão verossímil.

Neste viés, para justificar a consignação de parcelas em juízo, relegando a judiciário um papel de gestor de ativos – que definitivamente não é sua função precípua – deveria o autor ter trazido, no mínimo uma cópia da tela do
site
da ré, o chamado
print
de tela demonstrando a impossibilidade da geração do boleto.

No entanto, o autor nada comprovou.

Apesar de o autor ter se dirigido ao PROCON municipal no mês de
agosto de 2019
, quando, na verdade, o primeiro pagamento extemporâneo se deu ainda em
março de 2019
, não é possível saber se tal medida se revela, de fato, uma demonstração de boa-fé ou uma estratégia montada para a mitigação de suas culpas após o recebimento da notificação extrajudicial de ID. n. 47254952 - Pág. 1.

Tal documento, aliás, que tem a
Mapfre Seguros Gerais S/A
como remetente, e juntada aos autos pela própria parte autora, vem, na verdade, corroborar a narrativa defensiva da ré, no sentido de que a cota do autor
foi sub-rogada à mencionada seguradora, com que a administradora do consórcio mantém contrato de seguro de quebra de garantia
.

Consequentemente, não há como se admitir a consignação pretendida como forma de pagamento, assim como não há a possibilidade de decretar a ilicitude das negativações em decorrência das parcelas pagas em tempo e forma diversas da contratada.

E se assim o é, a negativação de ID. n. é incapaz de ser considerada ilícita.

Ainda que assim não o fosse, não haveria se cogitar da existência de dano moral indenizável, tal como preceitua a Súmula 385 do STJ, o extrato de ID. n. 47254953 aponta a preexistência de outra negativação em nome do autor, cuja legitimidade não foi por ele contestada nos presentes autos.

Com isso, a improcedência da ação deveria ter sido o veredicto mais adequado, restituindo-se ao autor os valores consignados judicialmente.

No entanto, em atenção à regra processual do
non reformatio in pejus
, segundo o qual aquele que recorre solitariamente não pode ter sua situação processual prejudicada, a extinção não meritória do feito, tal como decidido na sentença, se revela mais benéfica ao apelante.

Consigne-se, por fim, que contrariamente ao que tenta fazer crer o réu apelante, o fato de o sucumbente ser beneficiário da gratuidade da Justiça não impede a sua condenação no suporte dos encargos de sua derrota processual (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), apenas suspende a exigibilidade de tal verba, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Com essas considerações, entendo que, ainda que por outros fundamentos, a sentença extintiva deve ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que mantenho a sentença, mesmo que com outros fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020